Tribunal: STF
Processo: ARE 1264246
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Rendimentos percebidos acumuladamente. Sistemática de apuração. Artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010. Aplicabilidade a exercícios anteriores. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do Imposto de renda da pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos de calendário anteriores a 2010, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.